Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704678-47.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CHRISTOPHER RAFAEL SANTOS LIMA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CRIMINAL interposto pela Defesa de Christopher Rafael Santos Lima contra a sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/2006. A Defesa, na petição de ID 21393931, formula pedido de desistência do recurso. É o breve relato. Decido. Conforme se extrai dos artigos 574 e 576 do Código de Processo Penal, os recursos criminais são, em regra, voluntários, deles apenas não podendo desistir o Ministério Público: “Art. 574. Os recursos serão voluntários, excetuando-se os seguintes casos, em que deverão ser interpostos, de ofício, pelo juiz: I - da sentença que conceder habeas corpus; II - da que absolver desde logo o réu com fundamento na existência de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, nos termos do art. 411. [...] Art. 576. O Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto”. Assim, manifestado pela Defesa, de forma inequívoca, o desinteresse no processamento do recurso, não existe óbice ao acolhimento do pleito de desistência. Dispõe o artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça e Territórios: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - homologar desistências e transações; [...]” Diante do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso interposto pela Defesa de Christopher Rafael Santos Lima. Publique-se e intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador